Tribunal: TJDFT
Processo: 0755505-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755505-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO AGRAVADO: EMERSON FORTES CORREA, ARIANA CAMARA FORTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO, parte executada, contra a r. decisão (ID 256957023) proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0003239-17.2017.8.07.0011), indeferiu o efeito suspensivo postulado. Transcrevo a decisão (ID 256957023): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Maria Ilma Ferreira Brandão (ID. 255247962), na qual sustenta, em síntese: (i) excesso de execução, porque os juros de mora e a correção monetária não poderiam fluir desde 03/07/2023, mas somente a partir do trânsito em julgado (01/09/2025), por entender que sua responsabilidade apenas se consolidou com o acórdão que reconheceu a solidariedade; (ii) requer efeito suspensivo à impugnação, nos termos do § 6o do art. 525 do CPC; (iii) afirma como valor incontroverso a quantia de R$ 44.892,84, que foi depositada em 30/10/2025 (comprovante de ID. 255413083). Os exequentes apresentaram resposta (ID. 255436574), refutando o alegado excesso, afirmando que o título executivo judicial fixou expressamente os termos de atualização e de juros, e que o acórdão proferido na apelação apenas restabeleceu a solidariedade entre os executados, sem alterar a natureza, extensão ou exigibilidade da obrigação. Postulam, ainda, a liberação dos valores depositados e a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC sobre eventual saldo remanescente. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que o título executivo judicial (sentença de ID. 64966345, mantida com ajustes pelo TJDFT, acórdão de ID. 143228858) fixou os parâmetros de atualização e de juros das verbas devidas (correção monetária a partir das datas determinadas no título, a exemplo do laudo pericial, e juros de mora de 1% a.m. desde a citação), bem como reconheceu a possibilidade de compensação entre créditos e débitos. O acórdão de ID. 248264781 que restabeleceu a solidariedade passiva entre Maria Ilma e Josivan não alterou os termos de incidência de juros e correção do título; apenas definiu que ambos respondem pela totalidade da dívida perante os exequentes, em razão do proveito familiar e da inexistência de partilha do patrimônio comum (CC, arts. 1.663, § 1o; 1.664). O trânsito em julgado no STJ (ID. 248265035) limitou-se à inadmissão do recurso por deficiência dialética, preservando, portanto, o conteúdo do acórdão do TJDFT. Ora, em sede de cumprimento de sentença, não é dado rediscutir o mérito do julgado, sendo vedada a modificação dos critérios fixados no título (CPC, arts. 502, 509, § 4o, e 525, § 1o). Portanto, não há que se falar em alterar os parâmetros de correção quando já preclusa tal questão. Efeito suspensivo à impugnação (CPC, art. 525, § 6o) O efeito suspensivo à impugnação é excepcional e cumulativo quanto aos requisitos: (a) garantia suficiente do juízo (penhora, caução ou depósito suficiente), (b) relevância dos fundamentos, e (c) risco de dano grave com o prosseguimento dos atos executivos (CPC, art. 525, § 6o). A jurisprudência do STJ consolidou que a garantia integral do juízo configura pressuposto indispensável à concessão do efeito suspensivo à impugnação; e que depósito realizado como mera garantia não se confunde com pagamento voluntário apto a afastar os consectários do art. 523, § 1o, do CPC. No caso concreto, a executada depositou R$ 44.892,84 (30/10/2025), valor por ela qualificado como incontroverso, ao passo que o montante executado aponta saldo superior (R$ 60.135,30, conforme planilha de ID. 248451670). Logo, não há garantia integral do juízo. Some-se que os fundamentos da impugnação não se mostram relevantes, pois colidem com o título e com o acórdão transitado em julgado, e não se demonstra dano grave com o prosseguimento da execução. Indefiro, portanto, o efeito suspensivo. Depósito parcial - valor incontroverso. Embora o depósito parcial realizado no prazo não extingue o débito, pode ser levantado pelos exequentes a título de pagamento parcial do crédito, prosseguindo a execução pelo saldo. Em hipóteses de depósito feito como garantia (e não como pagamento), o STJ reconhece a incidência da multa e dos honorários do § 1o do art. 523 sobre a quantia não paga. Na medida em que, nos autos, a própria executada rotulou a quantia como “incontroversa” e pediu o reconhecimento do pagamento dessa fração, é cabível o levantamento do depósito em favor dos exequentes, com prosseguimento pelo remanescente. Superado o prazo do art. 523 sem pagamento integral, a multa de 10% e os honorários de 10% incidem sobre o saldo remanescente (CPC, art. 523, § 1o). Em caso de divergência de cálculo, a aferição do quantum deverá observar estritamente os termos do título, com correção e juros nos marcos já definidos, remetendo-se, se necessário, à Contadoria Judicial. Ante o exposto, REJEITO impugnação, bem como INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. AUTORIZO o levantamento imediato, pelos exequentes, do valor depositado (R$ 44.892,84), como pagamento parcial do crédito. DETERMINO que a atualização do débito observe rigorosamente o título executivo, com correção monetária nos marcos nele estabelecidos e juros de mora desde a citação na fase de conhecimento, inclusive quanto aos coobrigados solidários, devendo se abatido os valores já depositados. Prazo de 15 dias. CONSIDERANDO que, transcorrido o prazo do art. 523 do CPC sem o pagamento integral, incidem a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o saldo remanescente (CPC, art. 523, § 1o). Se necessário, remetam-se à Contadoria para apresentação de memória de cálculo atualizada, no prazo de 10 (dez) dias. A parte agravante (ID 79577672) alega que somente com o julgamento posterior da apelação, a qual veio a restabelecer a solidariedade passiva, é que se passou a cogitar novamente eventual responsabilidade da Agravante. Ainda assim, tal responsabilidade apenas se consolidou de forma definitiva com o trânsito em julgado ocorrido em 01/09/2025, não sendo juridicamente possível retroagir seus efeitos para alcançar período anterior. Defende a inexistência nos autos de qualquer decisão de intimação ou pagamento de valores em cumprimento de Sentença em desfavor da Executada (ora Agravante), salvo a decisão proferida após o retorno dos autos (Id no 252762690). Aduz a impossibilidade de incidência de juros e multa sobre o valor pretendido em Cumprimento de Sentença (desde 03/07/2023). Afirma-se, portanto, que o valor devido pela Agravante se consolidou em setembro de 2025, afastando-se, assim, os cálculos apresentados pela Exequente (Agravada), frente à impossibilidade de incidência de juros e correção monetária desde 2023, conforme se verifica nos cálculos juntados (Id no 248451670). Sustenta que não é juridicamente admissível a incidência de juros de mora, correção monetária e multa desde 03/07/2023, como se a Agravante já figurasse, à época, como devedora certa, líquida e exigível. Ao final, requer o recebimento do pedido de tutela recursal com a determinação de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se que a responsabilidade da Agravante apenas se consolidou com o trânsito em julgado em 01/09/2025; a refutação a incidência de juros de mora, correção monetária, multa e honorários em período anterior ao trânsito em julgado; a adequar os cálculos do cumprimento de sentença, nos estritos limites do título executivo judicial, a contar de 01/09/2025. Preparo comprovado (ID 79577118). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Consultando o processo, o cumprimento de sentença refere-se à sentença de ID 64966345, prolatada em 08/06/2020, em que houve a condenação de ambos os reconvindos JOSIVAN OLIVEIRA SILVA e MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO: Lado outro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os reconvindos ao pagamento da quantia de R$ 153.903,82 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e três reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigidos pelos índices legais desde a data do laudo pericial, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em seguida, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença com petição de ambas as partes, em 09/03/2023 (ID 151849449) e 17/03/2023 (ID 152795483). A Agravante Maria Ilma se opôs, apresentou impugnação (ID 157474279) e posteriormente informou o adimplemento integral de sua parte da dívida (ID 173228879), que foi acolhida pelo Juízo (ID 157474279), por entender que não se tratava de obrigação solidária. Contudo, em grau recursal, em processo sob minha Relatoria, esta Turma (ID 248264781) entendeu que a obrigação era solidária. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SOLIDARIEDADE. EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PARTILHA. DÍVIDA REVERTIDA EM PROVEITO FAMILIAR. PATRIMÔNIO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o § 1o do art. 1.663 do CC, as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. 2. O imóvel objeto da promessa de compra e venda da lide pertencia a ambos os cônjuges, como se observa nas mensagens trocadas pelas partes durante as tratativas do negócio jurídico. A venda do imóvel foi motivada pela penhora de outro bem do casal (“Chácara em águas lindas” na mensagem), em que havia a necessidade de recebimento de dinheiro para evitar o leilão da chácara, ou seja, foi revertida em proveito comum. 3. Ainda que divorciados, o negócio jurídico em litígio e a condenação referente às benfeitorias foram realizados em prol do patrimônio familiar não partilhado, de modo a se reconhecer a solidariedade de ambos os ex-cônjuges. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1918482, 0003239-17.2017.8.07.0011, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) A agravante alega, em suma, que: (i) esteve excluída do polo passivo por decisão judicial; (ii) inexistia responsabilidade solidária reconhecida de forma definitiva; (iii) não houve intimação válida para pagamento e (iv) a obrigação somente se tornou exigível com o trânsito em julgado em setembro de 2025. Contudo, esclareço que a sentença (ID 64966345) já havia condenado ambos os réus, ainda que sem reconhecer expressamente a solidariedade. Assim, a obrigação já exigível desde o trânsito em julgado da fase de conhecimento, ocorrido em 18/11/2022 (ID 151849449, pág. 3). Por outro lado, observo que a recorrente foi devidamente intimada para realizar o pagamento no ID 252762690: Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, via DJEN, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Diante dos esclarecimentos acima, entendo que não há demonstração de probabilidade do direito, uma vez que não houve o pagamento integral do débito, nem a oferta de garantia suficiente. Também não há ilegalidade na incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o saldo remanescente, ante a previsão do art. 523, § 1o do CPC. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade de direito. Desse modo, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, devendo-se manter nesse momento a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital